Tribunal: TJSP
Processo: 2215530-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Cumprimento de sentença – Decisão que não conheceu de impugnação apresentada pelo executado, em decorrência de preclusão – Irresignação da agravante – Cabimento parcial – Somente há preclusão quanto à aplicação da taxa SELIC – Alegação de diferença no cálculo não se sujeita à preclusão – Inexistência de decisão sobre a incidência de consectários legais

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Cumprimento de sentença – Decisão que não conheceu de impugnação apresentada pelo executado, em decorrência de preclusão – Irresignação da agravante – Cabimento parcial – Somente há preclusão quanto à aplicação da taxa SELIC – Alegação de diferença no cálculo não se sujeita à preclusão – Inexistência de decisão sobre a incidência de consectários legais sobre multa por litigância de má-fé - Impossibilidade de apreciação do mérito da impugnação por este colegiado, ante ausência de manifestação do juízo a quo sobre a questão, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Precedentes do C. STJ – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido.